Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-79.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10931 - Criação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800913-79.2023.8.14.0000

AUTOR: DALIANA AMORIM DA SILVA

REU: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V DO CPC/15. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
.

Trata-se de ação rescisória visando desconstituir a sentença de primeiro grau que denegou a segurança;

Gratuidade da justiça considerando as provas, nos autos, da insuficiência financeira sem prejuízo da parte postulante e de sua família;

O ajuizamento da ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica só é possível quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina;

No caso, inadmissível a pretensão rescisória com base no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando o direito do autor da percepção da gratificação de titularidade por não preencher os requisitos da Lei Municipal;

A ação rescisória não pode ser utilizada com supedâneo recursal como pretende a autora;

Extinção do feito sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 06/02/2024 a 16/02/2024, à unanimidade,
extinguem a ação rescisória sem resolução do mérito
face à inadequação da via eleita, já que utilizada como sucedâneo recursal.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
ação rescisória
(ID 12484408) proposta por
DALIANA AMORIM DA SILVA
em face do
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
, visando desconstituir a sentença de primeiro grau que denegou a segurança–processo nº 000682957.2019.8.14.0004.

Em suas razões, a autora fundamenta o pedido na violação à norma jurídica, disciplinada no inciso V do art. 966 do CPC. Postula a gratuidade da justiça.

Narra que é servidora pública efetiva e estável do Município de Almeirim/Pa no cargo efetivo de Educador Social, aprovada e classificada no Concurso Público 01/2019-PMA,D.O. nº31526 de 16/10/2009, lotada na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social-SEDES.

Alega que, no dia 25 de junho de 2019 com lastro no art. 146, incisos II e art. 155, VII e art.164 e parágrafo único, todos da Lei Municipal n. 151/1992 (Regime Jurídico Administrativo dos Servidores Públicos civis do Município de Almeirim), requereu junto à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento-Departamento de Recurso Humano do Município de Almeirim, o pagamento de GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, vez que possui o Curso Superior em Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais, sendo formada como Socióloga pela Universidade Federal do Amapá- UNIFAP, diplomada em 30 de junho de 2010.

Explica que segundo a lei de regência o servidor que possuísse curso superior teria direito à gratificação de titularidade, sendo acrescido 80 % (oitenta por cento) sobre o valor padrão do cargo. Assevera que a formação no curso superior tem relação direta e é inerente ao cargo efetivo que ocupa. Que preenchido os requisitos para a percepção da gratificação pleiteada resta demonstrado o direito líquido e certo de perceber a referida gratificação.

Contudo, alega que o juiz “a quo” denegou a segurança sob o fundamento de que a impetrante não preencheu o segundo requisito previsto no art. 164 da Lei municipal já que o seu grau superior não seria inerente ao exercício do cargo de educador social e seu provimento e nomeação são vinculados à conclusão do ensino médio.

Sustenta violação da norma insculpida no art. 966, V do CPC já que preenche os requisitos em lei para fazer jus a percepção da gratificação de titularidade.

Requer a concessão da gratuidade da justiça e a procedência da demanda, para que seja desconstituído o acórdão rescindendo e proferida nova decisão. Junta documentos.

Contestação
apresentada através do ID 13915388, suscitando a preliminar de não cabimento da ação rescisória ante a inexistência de qualquer vício rescisório na decisão rescindenda. No mérito pugna pela improcedência da ação.

Ministério Público manifestou-se pela improcedência da ação rescisória (id. 14449503).

Despacho facultando as partes a apresentarem razões finais (ID 16012726).

Nas razões finais, a autora e o réu reiteram os argumentos lançados na inicial e na contestação, respectivamente (id. 16184469).

Nesta instância, o representante do Ministério Público manifesta-se pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

A ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC/15.

Tendo a sentença rescindenda (id. 34927645) transitada em julgado em
06/10/2021
consoante certificado no ID 12484411 - Pág. 2, e a ação desconstitutiva sido aforada em
31/01/2023
, resta satisfeito o prazo decadencial de 2 (dois) anos, positivado no art. 975 do CPC.

Preparo
. A parte autora requereu a gratuidade da justiça (Id. 12484408), o qual defiro, considerando que percebe o valor líquido de R$2.836,53 ( dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) conforme o comprovante de pagamento do mês de 12/2022 (Id. 12484413 - Pág. 1).

A ação rescisória visa à desconstituição da sentença, cuja parte dispositiva transcrevo:

“Ante o exposto, denego a segurança requerida em mandado de segurança c/c tutela de urgência impetrado por DALIANA DA SILVA AMORIM em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA, nos termos do art.5º , LXIX da Constituição Federal e do Art.1º da Lei nº.12.016/2009.”

Pois bem.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a violação à norma jurídica, disposta no inciso V do art. 966 do CPC, apta a impor a desconstituição da sentença emantada pela coisa julgada, deve se revestir de caráter teratológico explícito, assim sendo capaz de reverberar manifesta violação a expressão literal do sistema jurídico vigente. Segue a transcrição do dispositivo:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica
;”

No mesmo sentido, não se reconhece a subsunção ao inciso V do art. 966 do CPC na hipótese em que a rescisória se propõe à discussão dialética da norma, lançando teses interpretativas servíveis ao debate recursal na fase de conhecimento do processo, quando ainda se averigua o acerto da sentença que, uma vez passada em julgado, não mais se submete a tal nível de questionamento.

Sob tal construção lógica, toma-se como sucedâneo de recurso a ação rescisória que se amolda a discussão exegética da norma em face de decisão definitiva de mérito transitada em julgado, em franca tentativa de revisão da matéria mediante recurso dotado de dois anos de prazo.

Seguem os precedentes ilustrativos:

“AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. (...) 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015 (STF - AR: 1870 DF 0000694-07.2005.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2020).” destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 343/STF.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNA
L. 1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade" ( AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019). 2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1550262 PE 2015/0067960-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).” destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA.
UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022).” destaquei

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).” destaquei

Na espécie, examinados os autos da demanda de origem, depreende-se que a sentença passou livremente em julgado (certidão de Id. 58466619), à mingua de qualquer recurso.

E, consoante se colhe dos autos, infere-se a irresignação da parte autora com o fato da sentença rescindenda ter decidido a controvérsia dos autos de maneira diversa da tese por ela defendida, a saber, que não vislumbrou os requisitos previstos no art.164 da Lei Municipal nº.151/1992 para fazer jus a gratificação de titularidade.

Revela-se nítido, pois, que a rescisória em exame é mera tentativa de reverter a conclusão do julgado rescindendo, o que é inviável, haja vista não se prestar a ação rescisória como sucedâneo recursal, conforme jurisprudências alhures transcritas.

Assim, sem adentrar o mérito da sentença rescindenda, importa inferir que a matéria proposta não se adequa ao disposto no inciso V do art. 966 do CPC, senão à discussão em sede recursal, com a qual não se confunde a utilidade desta via desconstitutiva.

Isto posto, com supedâneo no inciso IV do art. 485 do CPC c/c o
caput
do art. 246 do Regimento Interno deste Tribunal,
extingo a ação rescisória sem resolução do mérito
face à inadequação da via eleita, já que utilizada como sucedâneo recursal.

Isto posto, nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

É o voto.

Belém-PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2024